Tribunal: STF
Processo: ARE 951311
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITIRA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    1.  A parte recorrente não atacou o fundamento da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário (incidência da Súmula 283/STF). Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Precedente.



    2.  Esta Corte firmou entendimento acerca da legitimidade do Ministério Público para propositura de ação civil pública com o intuito de proteger o patrimônio público.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.